Tribunal: TJDFT
Processo: 0748120-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA INSTAGRAM. INVASÃO DO PERFIL DO USUÁRIO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACESSO A DADOS PESSOAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DO USUÁRIO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRIVACIDADE. INTIMIDADE. IMAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelante em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de proceder à devolução da sua conta, mas julgou improcedente a pretensão de compensação por danos morais.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes na medida em que o entendimento firmado na jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que “Há relação de consumo entre usuário e rede social (Instagram). O autor é destinatário final dos serviços, ao passo que a apelante, ré, oferece, com profissionalidade, serviços de rede social no mercado de consumo. As partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC)” (Acórdão 1628741, 07070388120228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e demanda a existência de prova: 1) da falha na prestação do serviço; 2) do dano; e 3) do nexo de causalidade entre o dano e o defeito do serviço.
4. A conta social da autora/apelante, no aplicativo Instagram, foi invadida por hacker, conjuntura apta a configurar fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela plataforma e, nessa medida, conclui-se pela falha na prestação do serviço (ato ilícito), ao não implementar ferramentas de segurança capazes de impedir ou limitar o acesso fraudulento de terceiro mal-intencionado, além de ter ficado inerte na solução administrativa do problema, com o fim de paralisar as ações provenientes do ataque estelionatário. Inaplicável, na espécie, a excludente prevista no art. 14, § 3o, CDC. Assim, escorreita a sentença ao determinar a restituição da conta à autora.
5. Nota-se que o invasor controlou a contada por cerca de 4 (quatro) meses, com acesso a informações pessoais da autora e, em seu nome, tentou aplicar golpes no mercado, por meio de simulação de venda de produtos a seus seguidores. Frisa-se, o golpe empreendido pelo hacker consistia em anunciar a venda, por meio do perfil da apelante, mais especificamente via postagens nos "stories", móveis e eletrodomésticos usados, com as respectivas fotos, a preços consideravelmente abaixo do mercado, a serem pagos via PIX.
6. O uso indevido da conta da rede social e da imagem da consumidora/apelante para a prática de atividade ilícita, somado ao fato de que a plataforma não efetuou o bloqueio provisório do perfil, mesmo após registro de ocorrência policial, com evidente falha na prestação do serviço, repercute em lesão a direito de personalidade, especialmente ao nome, privacidade e imagem da vítima, causando-lhe sofrimento, angústia e abalo psíquico, o que enseja a respectiva reparação pecuniária (arts. 186 e 927 do Código Civil).
7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência da especial extensão do prejuízo ao nome, privacidade e imagem da apelante perante seu círculo social, decorrente do uso do perfil para a prática de atos criminosos, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais) atende às peculiaridades e repercussão da causa.
9. Recurso conhecido e provido.